Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PROTESTO E DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. NOTA FISCAL. PROTESTO. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NÃO AFASTADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DE FATURAS IDÔNEAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos, com prova suficiente para a resolução do mérito do litígio, não prescindindo de produção de prova testemunhal, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido.
2. A duplicata é título de crédito causal que necessita para sua exigibilidade, no caso de duplicata sem aceite, do protesto cambial e da comprovação da entrega de mercadoria ou da prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura, conforme preceitua o art. 15, II, da Lei 5.474/68. Uma vez emitida com obediência aos requisitos descritos no art. 2o da Lei n. 5.474/68, a duplicata é enviada ao sacado (comprador) para que ele realize o pagamento, quando se tratar de duplicata à vista, ou a aceite e devolva, caso se trate de duplicata a prazo.
2.1. Diante da inexistência de aceite, a Lei das Duplicatas atribuiu força executiva ao título por meio da ficção do aceite presumido, exigindo, para tanto, além do título de crédito, o protesto e o comprovante de entrega das mercadorias ou da prestação do serviço, conforme sistemática prevista no art. 15 da Lei n. 5.474/68.
3. No caso dos autos a empresa autora, ora apelada, fez prova da efetiva entrega das mercadorias no endereço comercial da recorrente, conforme se denota das notas fiscais juntadas no processo executivo, as quais demonstram o a assinatura de recebimento das mercadorias, por pessoa que comprovou ter vínculo com a empresa devedora, devendo ser mantida a sentença de improcedência da pretensão inicial.
4. A multa por litigância de má fé têm por escopo sancionar o violador do dever de boa fé e, consequentemente, de probidade processual (arts. 6o, 77 e 80 do CPC), não havendo razões para incidência dessas sanções processuais no caso em apreço, por ausência de conduta temerária ou tumultuária por parte da requerida, em processo que teve resolução célere.
4.1. O fato de as alegações da petição inicial terem sido consideradas improcedentes, por prova em sentido contrário, ou a constatação de que a recorrente não apresentou justificativas ou documentos hábeis para afastar as alegações sustentadas em contestação, por si, só, não justifica a condenação por litigância de má-fé, em respeito ao direito de ação.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé disposta na sentença recorrida.